Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. TEMAS 566 E 567 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para exigir o valor devido pelos executados a título de ISS.
2. A parte recorrente alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando inércia da Fazenda Pública por mais de 14 anos, sem diligência útil para a localização dos executados ou de bens penhoráveis.
3. Requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, a extinção da execução fiscal e o desbloqueio de valores constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada inércia do exequente por período superior a cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, com citação ordenada em 2002.
6. Após tentativas frustradas de citação e suspensão do processo em decorrência do parcelamento da dívida, o exequente requereu, em julho de 2006, a expedição de ofício à Receita Federal para a localização de bens penhoráveis.
7. A partir da ciência da ausência de bens e da não localização da parte devedora, em junho de 2006, iniciou-se o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, conforme interpretação do art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei 6.830/80 e da tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567 do STJ).
8. O processo permaneceu sem movimentação de julho de 2006 a maio de 2020, sem qualquer diligência útil, o que ensejou a prescrição intercorrente.
9. O enunciado da Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a paralisação do processo decorreu da inércia da Fazenda Pública, e não de entraves do Judiciário.
10. O bloqueio de valores realizado em 2024 é indevido, pois ocorreu após a consumação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente opera quando, após a suspensão do processo por ausência de bens ou localização do devedor, o exequente permanece inerte por mais de cinco anos. 2. A responsabilidade pela paralisação do processo não pode ser atribuída ao Judiciário, e sim à inércia da Fazenda Pública. 3. O Enunciado da Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorre da ausência de impulso processual pelo exequente."
Dispositivos relevantes citados: arts.156, V, e 174 do CTN; art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei 6.830/80; e art. 487, II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567 do STJ) e Súmula 106 do STJ.